Tribunal: TJBA
Processo: 8014081-31.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014081-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARILZA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
SERVIDORA INATIVA. PROFESSORA.
PARIDADE. TEMA

439

STF. REDISCUSSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

1.
É cediço a impossibilidade de se utilizar do instituto

processual
da Impugnação ao Cumprimento individual de Sentença Coletiva para rediscutir os termos da coisa julgada.

2.
O Supremo Tribunal Federal firmou sua tese no julgamento do RE n.º 606.199 (Tema 439), submetido ao rito de recursos repetitivos, no sentido de ser assegurado o direito aos servidores inativos de ajuste de seus proventos em condições similares a dos servidores da ativa;

3.
Muito embora defenda que a sentença executada ofende precedente obrigatório do STF
(
Tema 439
)
, não subsiste nulidade, nem tampouco ofensa ao entendimento do STF firmado em sede de Repercussão Geral.
Isso porque
a questão relativa à coerência entre o título exequendo e a tese firmada no RE n. 606.199/PR já foi apreciada pelo próprio STF na fase de conhecimento, no julgamento do
RE 658.067/BA
, tendo

a Suprema Corte entendido pela consonância do entendimento do TJBA e o Tema de n. 439 do STF
. RE: 658067 BA.

4.
Não pode o agravante, Estado da Bahia, na fase executiva, rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada (art.
508
do
CPC
).

5. De
mais a mais, e
m casos idênticos ao presente, este Tribunal de Justiça vem se
posicionando nesse mesmo sentido.

6.
Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014081-31.2022.8.05.0000

, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente

Estado da Bahi
a

e

Marilza Oliveira Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.